Tribunal: TJDFT
Processo: 0745797-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745797-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ADRIANA GONZAGA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707698-34.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da Agravada por meio do Infojud e a expedição de ofício à empregadora da Agravada, nos seguintes termos: “A parte autora pretende a penhora de suposto PLR devido à parte devedora. Este Juízo oficiou a Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre a existência da verba, tendo sido informado no ID n. 163984807 que a executada nem sequer integra o quadro de empregados da empresa. Até a presente data, a parte credora não demonstrou que a devedora possui algum vínculo empregatício, com qualquer empresa, tampouco que é beneficiária de PLR. A reduzida força de trabalho deste juízo não comporta a expedições indiscriminadas de ofícios, sem prévia demonstração de indícios da existência de bens penhoráveis. Assim, indefiro o requerimento de ID n. 165085995 haja vista a ausência de comprovações mínimas a respeito da existência dos valores. Cumpra-se a suspensão de ID n. 130018657.” Relata a Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio dos bancos de dados disponíveis ao Juízo, em especial o Infojud, e de expedição de ofício à empregadora da Agravada, o que foi indeferido. Aduz ter comprovado que a Executada é funcionária da Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale do Rio Doce II e ter acostado aos autos acordo coletivo de trabalho que demonstra que os funcionários da Caixa Econômica Federal receberão participação nos lucros e resultados referentes aos exercícios financeiros de 2022 e 2023. Assevera, ainda, que a última consulta ao Infojud foi realizada em junho de 2022. Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Sustenta que a utilização do Infojud e a expedição de ofício ao empregador da Agravada para a localização de valores e bens atendem aos princípios da cooperação, efetividade da execução e razoável duração do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada nova pesquisa junto ao Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da Agravada para serem penhorados, bem como seja expedido ofício à empregadora da Agravada para que informe a quantia que lhe é devida a título de participação nos lucros e resultados, determinando-se a penhora de eventuais valores, até o limite do crédito em execução. Ao final, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Ids. 52764706 e 52764707). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros e bens da Agravada, por meio do Infojud e expedição de ofício ao seu empregadora. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens serem realizadas, tendo em vista que a última ocorreu em junho de 2022. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Também não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A reiteração de pesquisa do sistema Infojud não é abusiva, se já transcorreu longo período sem a localização de bens e ativos financeiros para saldar o crédito em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelo Infojud, na esperança de encontrar ativos financeiros e/ou bens da Agravada para futura penhora e satisfação do crédito em execução. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens da Agravada. Bem assim, em juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal quanto ao pedido de expedição de ofício à empregadora da Agravada, para que informe sobre valores a receber a título de participação nos lucros e resultados da empresa, com a consequente constrição. Com efeito, a pesquisa anterior ao Infojud demonstrou a existência de vínculo laboral entre a Executada (agravada) e a Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale do Rio Doce II, tendo a Exequente (agravante) juntado aos autos de origem acordo coletivo de trabalho que dispôs sobre a participação dos empregados da Caixa Econômica Federal nos lucros ou resultados (PLR) dos exercícios 2022 e 2023 (Id. 159767435). Embora não haja menção expressa à Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale do Rio Doce II como subscritora do aludido acordo coletivo de trabalho, certo é que seus efeitos poderão se estender aos seus funcionários, ante a disposição da cláusula 4a da avença, sobretudo por se tratar de fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de bens da Agravada pelo Infojud, bem como a penhora de eventuais valores que tenha a receber a título de participação nos lucros e resultados da Caixa Fundo Mútuo de Privatização – FGTS Vale do Rio Doce II, limitada ao valor em execução. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora